Tribunal: TJBA
Processo: 8047984-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047984-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: KLARA JACKELYNE PEREIRA DA COSTA ROCHA MOREIRA

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID, ALEXIA LELIS CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. CONTRATO CONFIGURADO COMO FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR VALOR DA MENSALIDADE. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor de beneficiária de plano coletivo por adesão, determinando a suspensão da cobrança da mensalidade reajustada, a readequação do valor conforme os índices autorizados pela ANS e a abstenção de novos reajustes unilaterais sem autorização judicial. A agravada, portadora de doença neurológica crônica e degenerativa, alegou aumentos excessivos nas mensalidades (29,90% em 2022, 39,90% em 2023 e 39,74% em 2025), que elevaram o valor para patamar superior à sua renda, e sustentou a natureza de "falso coletivo" do contrato, diante da ausência de relação empregatícia com a suposta contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para limitar reajustes de plano de saúde coletivo por adesão diante de indícios de abusividade; e (ii) estabelecer se o contrato pode ser requalificado como "falso coletivo", com aplicação analógica dos limites de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora planos coletivos por adesão não estejam sujeitos a controle prévio da ANS quanto aos reajustes (Lei nº 9.656/98, art. 16, IV), a liberdade contratual deve observar os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva, transparência e modicidade.

4.

A aplicação de reajustes sucessivos e elevados (29,9%, 39,9% e 39,74%), que resultaram em mensalidade superior à renda da consumidora, revela desproporção e aparente abusividade, apta a justificar a tutela deferida.

5.

A existência de apenas uma beneficiária, a ausência de prova de vínculo empregatício com a suposta contratante e a padronização contratual indicam tratar-se de "falso coletivo", hipótese que admite a aplicação analógica das regras dos planos individuais.

6.

O STJ já reconheceu que planos empresariais com número reduzido de beneficiários podem ser equiparados aos individuais, especialmente diante da fragilidade da coletividade (REsp 1.701.600/SP).

7.

A presença de doença grave e necessidade de tratamento contínuo domiciliar configuram periculum in mora em favor da agravada, sendo o valor da multa cominatória razoável e proporcional para assegurar a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para limitar reajustes de plano de saúde coletivo por adesão é legítima quando presentes indícios de abusividade e risco à continuidade de tratamento essencial.

2.

Planos coletivos com número reduzido de beneficiários e ausência de real coletividade podem ser requalificados como "falsos coletivos", permitindo a aplicação analógica dos limites de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais.

3.

A preservação do direito à saúde e à dignidade do consumidor hipossuficiente prevalece sobre interesses econômicos da operadora diante do risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 1.015, I e art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, II, e 16, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047984-52.2025.8.05.0000
em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
KLARA JACKELYNE PEREIRA DA COSTA ROCHA MOREIRA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.